Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709941-34.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: M&amp;C PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO GRAFICO LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDERSON JOSE DE TOLEDO, GLAUCILENE COSTA TOLEDO DECISÃO 1. Insurge-se a credora contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu a reintegração na posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Bica do DER, gleba D, chácara 14 – Planaltina/DF e converteu a obrigação em perdas e danos, ante a divergência acerca da natureza (pública ou particular) e da real extensão e delimitação do terreno com diversas moradias. Defende, em suma, que o terreno é de natureza particular e que não há dúvida quanto à sua delimitação, cujo laudo pericial complementar levantou o traçado da linha demarcada, o que autoriza a imediata reintegração na posse do aludido imóvel. Afirma que, caso mantida a conversão em perdas e danos, esta deve ser aplicada apenas em relação aos imóveis já com moradia, devendo a reintegração ocorrer nas frações que se encontram desocupadas ou ocupadas por empresas. Menciona que as perdas e danos devem ser suportadas por todos os possuidores/cedentes/cessionários, e não apenas pelos agravados, conforme CPC 109, § 3o. Requer a reforma da decisão a quo para que seja determinada a imediata reintegração de posse do imóvel ou, subsidiariamente, a desocupação dos terrenos que ainda não foram fracionados. Liminar indeferida (id 4725054). Contrarrazões apresentadas (id 4996526). Foi proferido acórdão negando provimento ao recurso (id 8573709 e id 10557204). A credora, ora agravante, interpôs recurso especial (id 11131155), o qual foi inadmitido pela presidência deste Egrégio Tribunal (id 12198896). Em virtude da inadmissão, foi interposto o agravo em Recurso Especial (id 12829147), o qual foi conhecido e o REsp parcialmente provido, tendo o STJ determinado o retorno dos autos para prolação de novo acórdão, ante o fundamento de que a decisão colegiada se limitou a transcrever os fundamentos adotados pelo Juízo de primeiro grau, deixando de enfrentar as teses defensivas levantadas (id 25291320). 2. Observo, mediante consulta ao PJe, que o processo de origem (cumprimento de sentença - 0017942-71.2003.8.07.0001) já foi sentenciado, tendo o feito sido extinto, sem resolução do mérito, nos termos do CPC 485, III (id 75910468 – autos originais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Ressalto, por fim, que o REsp não é dotado de efeito suspensivo, tendo a decisão do STJ sido publicada somente em 03/03/21 (id 25291320), isto é, após a sentença que extinguiu o processo de origem, a qual foi disponibilizada em 23/11/20 e transitada em julgada em 04/02/21 (id 77771964 e id 83590538 – autos originais), de modo que não há mais o que ser reapreciado no presente feito. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR